Tribunal: TJES
Processo: 5004656-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004656-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVA SIQUEIRA MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. – Na hipótese, pretende a agravante a relativização da coisa julgada no que se refere ao capítulo do título executivo judicial que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município agravado.

2. – O instituto da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, CF) visa dar estabilidade às decisões judiciais e a sua desconstituição somente ocorrerá excepcionalmente, nos casos previstos em lei.

3. - A matéria referente aos honorários advocatícios de sucumbência não comporta rediscussão porquanto preclusa, tendo em vista que a sentença que os fixou está coberta pelo manto da coisa julgada desde 2017.

4. – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

DALVA SIQUEIRA MIRANDA
contra r. decisão de id. 39149453 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibitirama que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
MUNIC
Í
PIO DE IBITIRAMA
em face dela
,
rejeitou a tese referente à exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores do Município de Ibitirama

Nas razões do recurso (id. 8006425) o agravante sustenta, em síntese, que não cabe a condenação em honorários de sucumbência em favor dos procuradores do Município de Ibitirama, sendo a sentença neste particular inexequível, com fundamento na relativização da coisa julgada, a fim de que prevaleça o princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

Contrarrazões apresentadas em id. 8177481, aduzindo não ser cabível o recurso de agravo de instrumento em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada; no mérito, pugna-se pelo desprovimento.

Intimada para se manifestar acerca das preliminares, a agravante apresentou petição de id. 8473040.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 9698978 pela não intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004656-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVA SIQUEIRA MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA, VICTOR NASSER FONSECA, BRUNO RIBEIRO GASPAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

DALVA SIQUEIRA MIRANDA
contra r. decisão de id. 39149453 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibitirama que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
MUNIC
Í
PIO DE IBITIRAMA
em face dela
,
que rejeitou a tese referente à exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores do Município de Ibitirama

Nas razões do recurso (id. 8006425) o agravante sustenta, em síntese, que não cabe a condenação em honorários de sucumbência em favor dos procuradores do Município de Ibitirama, sendo a sentença neste particular inexequível, com fundamento na relativização da coisa julgada, a fim de que prevaleça o princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

Contrarrazões apresentadas em id. 8177481, aduzindo não ser cabível o recurso de agravo de instrumento em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada; no mérito, pugna-se pelo desprovimento.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 9698978 pela não intervenção.

Pois bem.

Defiro
a assistência judiciária gratuita à agravante nesta instância recursal.

Inicialmente, cabível o presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão impugnada foi proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015
1
. Portanto,
rejeito a preliminar
de ausência de cabimento.

Ao adentrar o mérito do recurso, entendo não assistir razão à agravante, devendo ser mantida incólume da decisão proferida pelo d. Juízo de primeiro grau, que assim fez constar: “
No tocante à tese referente à necessidade de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores do Município de Ibitirama, rejeito, de plano, porquanto trata-se de matéria acobertada pelo manto da imutabilidade, consequente ao trânsito em julgado do título exequendo.
”

Na hipótese, pretende a autora a "relativização da coisa julgada" no que se refere ao capítulo do título executivo judicial que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município de Ibitirama, sob o argumento de que deve ser observado o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

O art. 502 do CPC estabelece que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. No mesmo capítulo relativo à coisa julgada encontra-se o art. 507 do CPC dispõe que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
. Menciona-se, ainda, o art. 508, acerca da eficácia preclusiva da coisa julgada: “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

O instituto da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, CF), pois, visa dar estabilidade às decisões judiciais e a sua desconstituição somente ocorrerá excepcionalmente, nos casos previstos em lei.

Nesta linha, não é possível acolher a tese sustentada pela agravante, sobretudo porque a decisão que fixou os honorários de sucumbência, como demonstrado pelo agravado em contrarrazões, transitou em julgado no dia 01/02/2017 (id. 8179235). Deste modo, a matéria não comporta rediscussão, porquanto preclusa, revelando-se plenamente exequível em sede de cumprimento de sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento

ao recurso.

É como voto.

1
Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.